Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-88.2005.8.11.0087
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000827-88.2005.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITO DA SILVA RONDON - CPF: 181.939.941-91 (RECORRENTE), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NAIR MARTINS SILVA - CPF: 650.534.511-68 (ASSISTENTE), LOURIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 430.108.811-34 (ASSISTENTE), LAIRTON JOSE DA SILVA - CPF: 120.974.238-17 (ASSISTENTE), LUIZ MULLER - CPF: 345.848.110-91 (ASSISTENTE), DELMIRO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 018.724.041-89 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGNALDO PEREIRA DE BARROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES –NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Benedito da Silva Rondon
como incurso nas penas do artigo 121, §2o, inciso II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa do réu busca pela impronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado, ante a existência de causa excludente da ilicitude, nos termos do ar. 415, inciso IV, do CPP, consistente na legítima defesa.

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 192752248).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id.192752249).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 202176171).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa do réu, busca pela impronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado, ante a existência de causa excludente da ilicitude, nos termos do ar. 415, inciso IV, do CPP, consistente na legítima defesa.

Pois bem.
Razões não lhe assiste.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“(...)

RESUMO DO FATO
:

Consta do incluso caderno investigativo que no dia 20 de outubro de 2004, aproximadamente às 15h3Omin, na Fazenda Centenária, localizada na Linha 38, Comunidade São João Batista, na zona rural de Guarantã do Norte/MT, o denunciado BENEDITO DA SILVA RONDON, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vitima Agnaldo Pereira Barros. Ato contínuo o denunciado golpeou a vítima já lesionada com um machado, atingindo-o na região facial, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de fls. 09 / 10 e demonstrados no Mapa Topográfico de Lesões de fls. 11. As armas utilizadas no crime, um machado e uma espingarda de dois canos, foram apreendidas e periciadas. (Termo de Apreensão de fls. 15) Fato I:

Conforme restou apurado, a vítima Agnaldo Pereira de Banos deslocou-se até a Fazenda Centenária, de sua propriedade, em companhia de sua esposa Nair Martins Silva, com o escopo de cobrar os valores referentes ao arrendamento da área rural feito ao denunciado Benedito da Silva Rondon. Ocorre que, o denunciado, irresignado com a visita que buscava negociar a dívida contraída, adentrou na casa da Fazenda enquanto as vítimas se encontravam na área do lado de fora, com o argumento de buscar alguns documentos, saindo do interior da residência com a espingarda em punho, desferindo o disparo contra a vítima Agnaldo Pereira de Barros. Após atingir a vítima com o disparo de arma de fogo, o denunciado, num gesto de crueldade, desferiu um golpe com um machado, na vítima já lesionada. O motivo do homicídio foi fútil, eis que desarrazoado, desproporcional em relação ao crime, uma vez que as vítimas pretendiam apenas negociar uma dívida com o denunciado.

Demais disso os ferimentos experimentados pela vítima e que lhe causaram a morte, foram produzidos por meio cruel. Segundo se evola dos autos, o denunciado adentrou na residência sob a justificativa de procurar alguns documentos, quando sua intenção era munir-se com uma arma de fogo. Ao sair do interior da residência, já de posse da arma, sem nada anunciar, desferiu o disparo contra a vítima indefesa. Utilizou-se, pois, de recurso que impediu ou dificultou a defesa do ofendido.

Fato II:

Após atingir a vítima Agnaldo Pereira da Silva, o denunciado Benedito da Silva Rondon, diante do desespero da companheira da vítima, anunciou que a mesma deveria correr, pois seria a próxima a morrer. Conforme comprovado o denunciado desferiu disparos em direção da vítima Nair Martins Silva, que somente não a atingiram por circunstâncias alheias a sua vontade. Insatisfeito com tamanha brutalidade, o denunciado obrigou a vítima Nair Martins a colocar o corpo de seu esposo, já sem vida, na carroceria de uma camionete, vez que tinha a intenção de jogar o carro em uma ribanceira; sendo certo que não consumou seu intento porque o veículo ficou sem combustível. (...) (Id.192752163)”.

Em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas e do acusado, conforme se demonstrará.

O
réu Benedito da Silva Rondon
, em seu interrogatório, assumiu a autoria do homicídio em face da vítima Agnaldo, entretanto,
negou em juízo ter tentado contra a vida da vítima Nair, esposa da vítima Agnaldo, afirma o acusado que agiu em legítima defesa
e que em nenhum momento tinha intenção de ceifar com a vida do sr. Agnaldo (Id.192752236- Mídia).

A vítima
Nair Martins da Silva
, declarou em juízo que ela é o marido sr. Agnaldo se dirigiram até o sítio na intenção de receber o valor do arrendamento da propriedade e buscar um gado. Ao chegarem lá a mesma se dirigiu até a casa para falar com a mulher do caseiro, pois tinham doações para ela; e seu esposo ficou na varanda da casa para conversar com o acusado.
Quando ela saiu na varanda, o acusado disse que iria buscar no interior da casa os papéis com o valor que devia, e retornou armado e já dizendo “aqui o pagamento que tenho pra vocês, dois vagabundos
”, então seu esposo respondeu ao réu que eles não haviam ido lá para brigar. Assustada ela cercou seu marido, e implorava para que o mesmo não fizesse nada, ainda não acreditando que o réu seria capaz de atirar.

Em seguida o acusado disse “senta lá com seu marido pra morrer com ele, já matei dois peões e vou matar mais dois
”, respondendo então ela, que eles não eram peões. O acusado começou a afirmar que a fazenda e o gado eram tudo dele. A vítima Nair começou então a pedir que deixasse irem embora, pois bem material não era importante para eles, e que o negócio tinha sido feito em paz não precisa daquilo.
O acusado continuou ordenando que a mesma se sentasse ao lado do marido para morrer, e que não gostava de matar ninguém que ficava implorando
.
Em seguida o réu disse para irem embora, nessa hora a vítima Nair pegou a mão da vítima Agnaldo para irem embora, e de repente só ouviu o barulho do tiro que atingiu seu esposo, em seguida, o réu pegou um machado e desferiu duas ou três machadadas em seu marido.
Atordoada e sem forças de reagir ficou ali parada com o corpo do esposo, então o réu disse a ela para correr e ela sem forças não conseguia, então começou a andar descalças,
sem virar de costas para ele, e o mesmo atirando sem parar contra ela, e mandando que ela corresse, trocando de cartucho e continuando com os tiros, até que ela chegou no início da estrada, quando então ele pediu que a mesma entrasse na camionete e dirigisse até a casa
.

Neste momento havia um homem junto ao réu que dizia para ele parar com essa tortura com ela, pois ele já havia matado seu marido.

O réu, não satisfeito, fez com que ela pegasse o corpo de seu esposo e colocasse na camionete, ordenando ao homem que levasse o carro com ela e o corpo do marido, para que fosse jogado numa estrada numa ribanceira, seguindo em seu carro atrás. Apavorada ela suplicava para este homem que a ajudasse e não jogasse o carro, o qual o mesmo, disse que ele não sabia de nada, estava ali apenas porque tinha sido chamado para comer uma caça. Em seguida, este homem que dirigia parou a camionete e disse ao réu que não iria prosseguir pois não conhecia a estrada, o réu o obrigou a seguir, porém a camionete não pegou mais, quando então, ambos fugiram e deixaram ela na estrada, a qual saiu a procura de ajuda (Id.192752213 mídia).

A
testemunha e policial civil Lairton José da Silva,
em juízo, afirma que estava de plantão na delegacia quando chegou no período da tarde o enteado da vítima Agnaldo, informando que o mesmo havia sido assassinado na fazenda, ao ir com sua esposa fazer um acerto com o réu, e foi surpreendido com o tiro e posterior machadadas. Informa ainda que o acusado levou as vítimas até uma estrada que não era muito usada, com o intuito de se livrar das vítimas, porém a camionete deu problema e não pode prosseguir, sendo assim o réu resolveu fugir. Atesta que ele e outro colega tentaram fazer buscas do réu para prosseguir com a prisão em flagrante, mas não obteve êxito. Afirma que esteve no local do crime, que estava arrendada para o réu, e que não foi localizada a arma de fogo apenas o machado.

Atesta que em face do longo de tempo não se recorda de maiores detalhes. (Id. 192752213 mídia)

A informante
Loreni Malise Luckner Rondon
, esposa do acusado, contou em juízo que no dia estava na casa de sua mãe, quando veio a informação de que seu marido havia sido assassinado, ficando muito assustada. Afirma que seu marido de fato havia arrendado a fazenda e o gado da vítima, que eles não moravam na fazenda, residiam na cidade Guarantã. Informa que conhecia a vítima, mas não tinham laços de amizade.
(Id.
192752213 mídia
)”.

O informante
Virgolino Lelis Silva
, em juízo, afirmou que conhece o acusado, eram vizinhos de propriedade, atesta que não estava no local do crime, diz que não tinha conhecimento de que o gado e a propriedade do réu eram arrendados. Informa que trabalho em um garimpo com o réu, mas nunca presenciou nenhum caso de violência que desabonasse o acusado.
(Id.
192752213 mídia
).

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade dos delitos e indícios de autoria, demonstradas no boletim de ocorrência no 349/04 (Id. 192750489- págs.11/15), Laudo de Necrópsia (Id. 192750489- págs.18/23), depoimento das testemunhas (Id. Id. 192750489- págs.34/37), interrogatório do réu (Id. 192750489- págs.43/46), contrato de arrendamento feito de punho (Id. 192752167 págs.1/4), Relatório Policial (Id. 192750489- págs.62/66), o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar o réu, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

É notório que o Juízo
a quo,
ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse contexto, a pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade, exigindo apenas a comprovação da existência do crime e a apresentação de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja encaminhado a julgamento pelo júri popular. Não se trata de antecipação de culpa, mas sim de uma etapa processual que permite a continuidade do procedimento, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório durante o julgamento.

Com base no conjunto de evidências reunidas nos autos, sobretudo pelo peso probatório do depoimento do acusado Benedito Silva Rondon, que admite ter cometido o crime contra a vítima Agnaldo Pereira de Barros, e do depoimento da vítima Nair Martins Silva prestado em juízo, respaldado pelos demais elementos de convicção, o indício de autoria do crime é considerado inquestionável e irrefutável no que concerne ao réu.

Além disso, diante da existência de versões conflitantes, não se pode, em nome de uma suposta dúvida, excluir a competência julgadora e a posterior decisão sobre os fatos, uma vez que, diante da incerteza, a resolução deve favorecer a sociedade. Afinal, é imprescindível que os interesses coletivos e a busca pela verdade sejam priorizados no processo judicial.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

Segue-se entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.
In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa[...]”
(HC no 368.976/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2016). (destaquei)

Nesse sentido, colhe-se na doutrina: "
Para efeito de absolvição sumária, a prova terá que ser extreme de dúvida. Tem ela que ser cristalina, absoluta, incontroversa [...] Havendo dúvida, o que acontece quando a instrução probatória revela versões conflitantes, deverá o juiz pronunciar o imputado, em face do princípio do in dubio pro societate, que predomina essencialmente no processo penal do júri
" (MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao
Código de Processo Penal
: À Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Manole, 2005, p. 803).

Ademais, sobre a matéria aventada (legítima defesa), o artigo 25 do Código Penal assim nos informa:
'Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem'.

Ora, partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o apelante agiu acobertado pelo manto da legítima defesa putativa, ou seja, o acusado imaginou que se encontrava em situação na qual era necessário repelir injusta agressão.

Em tal contexto, ante a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria nos autos, não restou alternativa ao judicante senão a pronúncia do réu, que foi acertadamente prolatada em primeira instância, em que as dúvidas se resolvem em favor da sociedade.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024